Tribunal: STF
Processo: Ext 472
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-16
Data de publicação: 1988-11-16

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO.
        - IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕESES, QUANTO AS ACUSAÇÕEES QUE PESAM
SOBRE O EXTRADITANDO NO ESTADO DO TEXAS, RELATIVAS A LEGITIMIDADE DE
PARTE,
AS FALHAS FORMAIS, A OCORRÊNCIA DE INÍCIO PROCESSUAL, A NÃO
CARACTERIZAÇÃO, DE TODOS OS FATOS COMO DELITOS NO BRASIL, E AO RISCO DE
APLICAÇÃO DE PRISÃO PERPÉTUA.
        - OS FATOS REFERENTES A INSTIGAÇÃO A HOMICÍDIO E A POSSE DE
ARMA DE FOGO EM RESIDÊNCIA, NÃO CONSTITUEM CRIME NO BRASIL.
        - IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES CONCERNENTES A FALHAS FORMAIS
QUANTO AS ACUSAÇÕEES DE QUE E OBJETO O EXTRADITANDO NO ESTADO DA
CALIFÓRNIA.
NÃO É CRIME, NO BRASIL, O USO DE MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA FAVORECER A
PRÁTICA DE DELITO.
        - APLICAÇÃO, AO CASO, DA SÚMULA 421. DEIXA-SE DE FAZER RESSALVA
QUANTO A PENA DE PRISÃO PERPÉTUA QUE EVENTUALMENTE VENHA A SER
APLICADA, TENDO EM VISTA QUE A JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DESTA CORTE
DEIXOU DE FAZE-LA, E ELA NÃO DECORRE DO TEXTO DA ATUAL CONSTITUIÇÃO.
        PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO APENAS NO TOCANTE AOS CRIMES
RELACIONADOS COM A POSSE E O TRÁFICO DE DROGAS E A ASSOCIAÇÃO PARA
IDÊNTICO OBJETIVO, UMA VEZ QUE AS DEMAIS CONDUTAS IMPUTADAS AO
EXTRADITANDO NÃO CONFIGURAM DELITO EM FACE DA LEI BRASILEIRA.